Tribunal: TJDFT
Processo: 0011411-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0011411-49.2015.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDMUNDO SAGLAUSKAS D E S P A C H O Intime-se o Agravado EDMUNDO SAGLAUSKAS para apresentar contrarrazões ao agravo DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., no prazo de quinze dias, nos termos do inciso II do artigo 1.019 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator